Tribunal: TJDFT
Processo: 0002163-98.2016.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACLATÓRIOS OPOSTOS PARA JULGAMENTO DE MATÉRIA NÃO ATACADA EM RECURSO DE APELAÇÃO PELA PARTE INTERESSADA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A indicação, nos embargos de declaração, de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC com a finalidade de impor ao colegiado apreciação de matéria não atacada em recurso próprio pela parte interessada, evidencia estar a pretensão da parte embargante em desacordo com as hipóteses de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, sendo o recurso manifestamente inadmissível.
3. Não admitidos os embargos de declaração pela manifesta inadmissibilidade, em razão da indevida inovação recursal, e detectada a patente intenção protelatória em sua interposição, a embargante deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa.
4. Embargos de declaração não conhecidos. Aplicada multa art. 1.026, § 2o, do CPC.